Tribunal: TJES
Processo: 0000406-15.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Data de Início de Benefício (DIB); Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO N.º
0000406-15.2017.8.08.0038
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E
MIQUEIAS RODRIGUES MARIO
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DO APELO DO INSS ACOLHIDA. MÉRITO. LAUDO ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO. APELO ADESIVO DO SEGURADO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal quanto ao apelo do INSS acolhida: o recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso. Assim, resta excluída da devolutividade a seguinte matéria: desnecessidade de submissão ao processo de reabilitação profissional por mudança fática no exercício de atividade laboral pelo segurado, em função compatível com sua limitação.
2) Mérito da matéria remanescente do apelo do INSS e da integralidade do apelo do segurado - A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e (iii) auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. No caso concreto, o laudo pericial é enfático em atestar a incapacidade parcial e permanente do autor, bem como reconhecer o nexo de causalidade com o exercício da atividade laboral executada. A perícia atesta que o autor está incapacitado para sua função habitual de cortador de granitos/pedras. Tratando-se, frise-se, de incapacidade parcial e permanente, passível de reabilitação.
3) O segurado que sofreu acidente de trabalho do qual lhe resultou invalidez parcial e permanente para o trabalho, tem direito ao restabelecimento do pagamento do auxílio-doença, à reabilitação profissional para profissão diversa daquela para a qual se invalidou, bem como, ao final da percepção do auxílio doença à percepção de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício.
4) Apelo principal do INSS parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido; apelo adesivo conhecido e provido, com a reforma da sentença objurgada, de modo a condenar o INSS nos seguintes termos: (i) restabelecer o auxílio-doença do autor a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (17/10/2016), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor se encontre de posse do certificado e apto para desenvolver a sua nova função; (ii) pagar auxílio-acidente mensal no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional; (iii) sobre as prestações vencidas, dada a natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, haverá a incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
5) A sucumbência deverá ser suportada na íntegra pela Autarquia Previdenciária. Contudo, postergo a fixação da verba honorária de sucumbência para a fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, respeitados os limites legais e a observância da ordem de preferência legal dos critérios dos honorários (art. 85, §2º e 6º-A, do CPC; Tema 1.076 do STJ), quando, então, também deverão ser fixados os honorários recursais, decorrentes do desprovimento do apelo do INSS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL quanto ao apelo principal do INSS; outrossim, CONHECER EM PARTE da apelação principal do INSS, e, no mérito, na extensão da devolutividade, NEGAR-LHE PROVIMENTO; por fim, CONHECER do apelo adesivo do segurado e DAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal do apelo do INSS quanto à argumentação de desnecessidade de reabilitação profissional ou capacidade para o exercício de função diversa (arguida nas contrarrazões de fls. 118/126)

Preliminarmente, argui o recorrido,
MIQUEIAS RODRIGUES MARIO
, em suas contrarrazões de fls. 118/126, que o apelo interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
às fls. 113/114V não deveria ser conhecido, por inovação recursal, no que se refere à sustentação de desnecessidade de reabilitação profissional ou capacidade para o exercício de função diversa.

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Incumbe à parte, no momento processual apropriado, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após, não lhe é mais lícito inovar.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria:

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...]

É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente
[...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

“In casu”, a Autarquia, em seu apelo, sustenta a necessidade de reforma da sentença objurgada, pois o autor não mais exerceria a atividade de cortador de granito/pedras, passando a executar nova atividade laborativa. Assim, salienta que o autor iniciou nova atividade funcional de almoxarife (de 22/02/2010 a 10/07/2020) e fiscal de loja (de 16/04/2021 a 01/08/2021). E, nessa perspectiva, postulou, nas razões recursais, a desnecessidade de submetê-lo ao processo de reabilitação e o direito à concessão do benefício pretendido, de auxílio-doença, apenas no lapso temporal compreendido entre a data da cessação do benefício e a interrupção do contrato de trabalho na última função nova, em 01/08/2021.

Ocorre que, como pontuado pelo autor, essa circunstância (suposta mudança de função) era de conhecimento do INSS ao tempo em que se manifestou acerca do laudo pericial, sendo que no referido petitório, protocolado em 06/07/2021 (fl. 105), a Autarquia se limitou a tomar ciência do laudo, não abordando nada sobre o exercício de nova atividade funcional, o que se manteve até a prolação da sentença. E agora, em apelação, traz fato que era de seu conhecimento, tanto que junta no apelo tela do cadastro nacional de informações sociais (CNIS) do segurado (fl. 114), com vistas a atestar essas circunstâncias, que não se trata de fato superveniente à sentença. É nítida a inovação recursal nesse aspecto.

Nesse sentido, remanescerá a análise do mérito recursal do INSS apenas quanto à alegação de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de nenhum benefício previdenciário.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
, arguida nas contrarrazões de fls. 118/126, de modo que
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do apelo apresentado pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
(fls. 113/114V), excluindo da devolutividade a seguinte matéria: desnecessidade de submissão ao processo de reabilitação profissional por mudança fática no exercício de atividade laboral pelo segurado, em função compatível com sua limitação.

É como voto.

Mérito da matéria remanescente do apelo do INSS e da integralidade do apelo voluntário do segurado

Ultrapassada a análise da preliminar de inovação recursal, com o seu acolhimento, passo ao enfrentamento do mérito da matéria remanescente do apelo do INSS e da integralidade do apelo voluntário do segurado.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação principal interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
(fls. 113/114V), com apelo adesivo apresentado por
MIQUEIAS RODRIGUES MARIO
(fls. 128/132), com vistas ao reexame da sentença de fls. 108/109V, que, em sede de “ação previdenciária” proposta por Miqueias Rodrigues Mario em face do INSS, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Autarquia no pagamento de auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (17/10/2016) até a readaptação em outra atividade, mediante processo de reabilitação profissional, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante adesivo que, desde 2011, sofre com fortes dores na coluna lombar, sendo portador de lombalgia crônica e cervicálgica crônica, passando por tratamento cirúrgico em 2012 na coluna lombar, mantendo o tratamento com fisioterapia, sem melhora. Narra que, pela incapacidade laboral, requereu benefício junto ao INSS, com a concessão de auxílio-doença acidentário em 18/07/2011, que se manteve até 17/10/2016, por força do processo n.º 0015685-17.2012.8.08.0038, onde o perito declarou a incapacidade para o labor de cortador de granito/pedras na empresa Pedra Nova Granitos Eireli e que precisava ser reabilitado no INSS. Salienta que em 17/10/2016 o INSS cancelou o pagamento do auxílio-doença sem realizar a reabilitação nem foi implantado o auxílio-acidente. Assim, requer o reconhecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício em 17/10/2016 (fls. 02/16).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 34/35V) e réplica (fls. 55/57), com a prolação de decisão fixando os pontos controvertidos e nomeando perito (fls. 59/60).

Laudo pericial às fls. 94/99, sobre o qual as partes se manifestaram às fls. 101/103 e fl. 105. Nesse cenário, foi proferida sentença (fls. 108/109V), nos moldes anteriormente delineados, para acolher o pleito inaugural e condenar o INSS no pagamento de auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (em 17/10/2016) até a readaptação em outra atividade, mediante reabilitação profissional.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
apresentou apelo principal (fls. 113/114V), pugnando pela reforma do “decisum”, por ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão de benefícios previdenciários.

Também inconformado,
MIQUEIAS RODRIGUES MARIO
apresentou apelação adesiva (fls. 128/132), pretendendo a revisão da decisão para o reconhecimento do direito ao auxílio acidente, por incapacidade parcial e permanente atestada em laudo pericial.

Traçadas essas premissas, passo à análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para a concessão de
aposentadoria por invalidez
, deve ser hipótese de
incapacidade total e

permanente
para o trabalho bem como de
reabilitação impossível
, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Para concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2.
A aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991)
. Por outro lado, se, após consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (art. 86, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). O auxílio-doença, por sua vez, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual e perdurará enquanto durar a incapacidade [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 047190034836, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 20/10/2021).

[...] A
concessão de aposentadoria por invalidez
em decorrência do acometimento de doença ocupacional
exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) impossibilidade de reabilitação
. Dicção do art. 42, da Lei nº 8.213/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012.

Para o caso de
auxílio-acidente
é preciso que reste demonstrado, além do nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira
definitiva
, com a possibilidade de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe seja compatível (
incapacidade parcial
), consoante art. 86, da Lei nº 8.213/91:

[...]
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação i) do acidente laboral, ii) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e iii) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício
[...] (TJES, Apelação n.º 024151670825, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

[...]
É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho
. No ordenamento jurídico brasileiro, existem duas espécies distintas: o auxílio-doença comum, de origem previdenciária, e auxílio-doença acidentário. A principal diferença entre eles reside no fato de que, para a concessão deste último (acidentário), exige-se que se trate de acidente de trabalho, ao passo que o benefício previdenciário pode ser concedido independentemente da natureza do acidente, o qual pode estar completamente desvinculado das atividades laborativas [...] (TJES, Apelação n.º 024160156246, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art. 86, da Lei nº 8.213/91
[...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

Por outro lado, ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que "o
auxílio-doença
deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.
É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária
. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional" (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “[...] o art. 59 da Lei n. 8.213/1991 estabelece as condições para a percepção de auxílio-doença, quais sejam: a condição de segurado, o cumprimento da carência e a existência de incapacidade para o exercício do trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]” (TJES, Apelação n.º 008150019704, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 03/05/2019).

Portanto, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de auxílio-doença acidentário,
incapacidade temporária
para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Em suma, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de:
(i)
aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42);
(ii)
auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e
(iii)
auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

No caso concreto, o laudo pericial é enfático em atestar a incapacidade parcial e permanente do autor, bem como reconhecer o nexo de causalidade com o exercíc
io da atividade laboral executada.
Para melhor compreensão, cito os principais trechos do laudo:

“[...] Periciado relata que iniciou, no ano de 2009, lombociatalgia pior a esquerda. Procurou atendimento médico quando foi iniciado tratamento medicamentoso e fisioterápico mantendo atividade laborativa sem melhora. Houve piora dos sintomas com aumento da dor, parestesias e incapacidade sendo agravada no mês de fevereiro de 2011 sendo indicada mudança de função pelo ortopedista que acompanhava o quadro. Não foi realizada mudança de função. O periciado foi então encaminhado para especialista em cirurgia de coluna. Foi realizado tratamento cirúrgico no dia 01/11/2011. Foi acompanhado no pós operatório por especialista em dor. Pela persistência do quadro foi realizada também procedimento caracterizado por rizotomia, houve melhora dos sintomas e paciente teve benefício suspenso em junho de 2012 (iniciado no ano de 2011). Retornou às atividades caracterizado pelo medico do trabalho como ‘apto com restrição’. Pela incapacidade paciente deu entrada juridicamente no pedido de auxílio-doença e afastamento. Hoje periciado refere dor continua em alternância com períodos de piora intensa gerando incapacidade até para afazeres diários. Em uso de medicações contÍnuas (sertralina, clonazepam, Revange, rnionevrix, dorfiex e flancox). Foi encaminhado para atendimento reumatológico quando foi diagnosticado para fibromialgia.

[...] 1) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perÍcia:

R: Dor lombar com irradiação para perna esquerda com perda de força e incapacidade para exercício de atividade laborativa.

2) Doença, Lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perÍcia (com CID):

R:
Hérnia discal lombar (M51 .0). Fibromialgia (M79.7)
.

3) Causa provável da (s) doenca/moléstia(s)/incapacidade:

R: Näo é possível afirmar por ser multifatorial,
porém há nexo de causalidade corn a profissão exercida
.

4) Doença/moléstia ou Lesão decorrer do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador:

R: Sim [...].
0 trabalho de cortador de granito é composto de esforços físicos pesados e repetitivos que exijam esforço físico repetitivo como levantar peso, empurrar e puxar bruscamente, o que caracteriza risco ergonômico
;

[...] 6)
Doençalrnoléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para a exercÍcio do último trabalho ou atividade habitual?
Justifique a resposta, descrevendo as elementos nos quais se baseou a conclusão:

R:
Sim. O periciado foi trabalhador na área de granitos.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
Incapacidade permanente e parcial
.

[...]
Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se a (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qua! atividade?

R: Sim. Atividades que não exijam erguer peso, esforço físico, subida e descida de elevações, bem como posição ortostática prolongada
[...]”.

A perícia atesta que o autor está incapacitado para sua função habitual de cortador de granitos/pedras. Tratando-se, friso, de incapacidade parcial e permanente,
passível de reabilitação
.

Nesse aspecto, “[...] o laudo pericial produzido nos autos comprovou todos os requisitos necessários para [...] o recebimento de
auxílio-acidente mensal
. [...]
O ‘expert’

reconheceu os requisitos necessários em matéria acidentária, como a prova do acidente, o nexo causal e a incapacidade laborativa
de forma parcial e definitiva
do autor para a atividade habitual
. Por conseguinte, restou evidenciado que o requerente foi vítima de acidente de trabalho típico, apresentando sequela física e funcional, estando inapto para a sua função original. [...]
A jurisprudência é firme no seguinte sentido: ‘comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual [...], [resta] afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa’
(STJ, REsp 1584771/RS, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 28/05/2019, DJ 30/05/2019). [...]
Destarte, conclui-se que o autor da ação se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito ao [...] auxílio-acidente mensal
[...]” (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 024160113809, Relator: Fernando Estavam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 29/06/2021, DJ 08/07/2021).

A meu ver, “[...]
o segurado que sofreu acidente de trabalho do qual lhe resultou invalidez parcial e permanente para o trabalho, [...] tem direito ao restabelecimento do pagamento do auxílio-doença, à reabilitação profissional para profissão diversa daquela para a qual se invalidou,
bem como, ao final da percepção do auxílio doença à percepção de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 020200035051, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/06/2022, DJ 13/07/2022).

Desse modo, equivocou-se o Julgador Singular ao não assegurar ao autor o direito ao auxílio acidente após a reabilitação.

Entendo que “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram imp
ugnadas pelas partes [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).
Desse modo, reitero, “[...] realizada perícia médica judicial e constatada que a parte possui sequela que reduz sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente, devido o benefício de auxílio-acidente [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.235788-3/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, J 16/12/2021, DJ 16/12/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação principal interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
(fls. 113/114V)
e, no mérito, na extensão devolutividade,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por
MIQUEIAS RODRIGUES MARIO
(fls. 128/132) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada (fls. 108/109V), de modo que a condenação do INSS se dê nos seguintes termos:

(i)
restabelecer o auxílio-doença do autor a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (17/10/2016), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor se encontre de posse do certificado e apto para desenvolver a sua nova função;

(ii)
pagar auxílio-acidente mensal no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional.

(iii)

sobre as prestações vencidas, dada a natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, haverá a incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A sucumbência deverá ser suportada na íntegra pela Autarquia Previdenciária. Contudo,
postergo a fixação da verba honorária de sucumbência para a fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, respeitados os limites legais e a observância da ordem de preferência legal dos critérios dos honorários (art. 85, §2º e 6º-A, do CPC; Tema 1.076 do STJ), quando, então, também deverão ser fixados os honorários recursais, decorrentes do desprovimento do apelo do INSS.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/08/2023 às 18:27:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47300310082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR